Tribunal: STF
Processo: RMS 38698
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO WRIT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DO ATO COATOR. SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE e sólida no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexistam meios para a sua impugnação.



    3. A interposição de recurso em face do ato apontado como coator impede o conhecimento do writ, nos termos da Súmula 267 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.